Tribunal: STF
Processo: AI 764263
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O Tribunal de Justiça de Sergipe agiu em conformidade com o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que os benefícios ou vantagens de natureza geral estendem-se aos inativos e pensionistas, de acordo com o art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 




II – Agravo regimental improvido.